Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-53.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014928-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO LUIZ CORREA DE MORAES - CPF: 357.284.500-91 (ADVOGADO), DANIEL SCHMIDT - CNPJ: 05.779.514/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DANIEL SCHMIDT - CNPJ: 05.779.514/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), YANNICK CORREA DE MORAES - CPF: 004.314.040-89 (ADVOGADO), DANIEL SCHMIDT - CPF: 706.322.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CÉDULA BANCÁRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO PARCIAL – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRECEDENTES STJ – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE NOME – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme a orientação do STJ, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Não é caso de suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, porquanto o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: DANIEL SCHMIDT

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1003244-20.2023.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO.

Agravo de instrumento interposto por Daniel Schmidt de decisão que nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, consistente no depósito do valor incontroverso das parcelas do contrato entabulado entre as partes, bem como de abstenção de inclusão do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito.

O agravante sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos para o deferimento da medida pleiteada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, ou seja, propôs a revisão do contrato com a delimitação das cláusulas que pretende revisar e contestou parcialmente o débito, bem como disponibilizou-se a depositar no mesmo prazo e modo contatados o valor incontroverso.

Aduz que a Cooperativa agravada adicionou encargos abusivos no período da normalidade, o que descaracteriza a mora e obsta a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determina agravada se abster de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, mediante o depósito do valor do contrato, tido por incontroverso, ou seja, R$ 19.632,52 (dezenove mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) em 34 (trinta e quatro) parcelas de R$ 577,42 (quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos). No mérito, requer a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 173832181).

Na contraminuta, id. 176593665, a Cooperativa agravada alega e defende a nulidade da decisão monocrática lançada o anterior Agravo de Instrumento nº 1012155-35.2023.811.0000 que deferiu a gratuidade da justiça para o embargante de devedor.

Apresenta impugnação à gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pelo desprovimento deste Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O cerne deste Agravo de instrumento
interposto por Daniel Schmidt
é saber se é caso de reforma da de decisão
que nos Embargos à Execução opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – SICREDI Vale do Cerrado,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência,
consistente no depósito do valor incontroverso das parcelas do contrato entabulado entre as partes
e o pedido de
abstenção de inclusão do nome do embargante nos órgãos de proteção ao crédito
.

O aqui recorrente opôs Embargos à Execução em que sustentou

que a dívida de R$40.513,08 representada pelo título que lastreou a Execução proposta pela agravada, ou seja, a cédula bancária C10831308-1, revela-se absurda em razão da cobrança de juros remuneratórios tidos por abusivos, que o embargante de devedor aqui agravante alega estar acima da taxa média de mercado para a modalidade contratada (empréstimo). Sustentou ainda a cobrança de outros encargos também tidos por abusivos.

O embargante agravante postulou o deferimento da consignação do valor que entendeu devido, ou seja, R$19.632,52 a ser pago em parcelas de R$577,42, cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada que indeferiu também o outro pedido de abstenção de negativação de seu nome.

No que diz respeito a alegação da Cooperativa agravada de nulidade da decisão monocrática lançada o anterior Agravo de Instrumento nº 1012155-35.2023.811.0000 que deferiu a gratuidade da justiça para o embargante de devedor, tem-se que a citada decisão transitou em julgado em 28.6.2023 e não há informação de ter sido alvo de ação específica.

Logo, não há como declarar, neste atual recurso, a nulidade da decisão que resolveu o anterior Agravo e que sequer foi atacada pela via própria.

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça também desafiava via própria e não pode ser arguida neste atual recurso, que, aliás, foi interposto pelo embargante de devedor para combater outra decisão, vale dizer, a que indeferiu seu pedido de tutela de urgência.

No que diz ao mérito deste recurso, ou seja, se é caso de admitir a consignação parcial da dívida
é possível, entretanto, não descaracteriza a mora se não for feito o depósito na integralidade das parcelas em discussão.

Frisa-se, conforme a orientação do STJ, inclusive, lançada em sede de Recurso Repetitivo, a consignação parcial não afasta a mora (REsp 1108058/DF).

Quanto a suspensão de eventual inclusão em cadastrados de proteção ao crédito, tem-se que o simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caraterização da mora.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– RECUSA INJUSTA – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR –
DEPÓSITO PARCIAL EM JUÍZO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se exonerar da obrigação, compete ao autor da ação de consignação em pagamento comprovar a recusa injusta do credor em receber as parcelas do financiamento firmado entre as partes. O mero ajuizamento de ação de consignação em pagamento,
MORMENTE COM O DEPÓSITO A MENOR DAS PARCELAS CONTRATADAS, NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR A MORA
.” (
TJMS, Apelação nº 0806721-08.2017.8112.0008, 5ª Câmara Cível, Relator Vladimir Abreu da Silva, Julgamento: 12.7.2018) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023